Tribunal: TJSP
Processo: 1009674-68.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de taxa de manutenção de condomínio atípico. Ação movida por associação de moradores em face de proprietária de lote. Pretensão de recebimento de contribuições condominiais dentre anos de 2016 a 2018. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
Juntada documento novo. Não se conhece de documento intempestivo que não pode ser considerado como novo.
Taxa

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de taxa de manutenção de condomínio atípico. Ação movida por associação de moradores em face de proprietária de lote. Pretensão de recebimento de contribuições condominiais dentre anos de 2016 a 2018. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
Juntada documento novo. Não se conhece de documento intempestivo que não pode ser considerado como novo.
Taxa de associação. Prevalência do princípio estatuído no artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal: "Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado".
A justificativa da autora equivale à associação compulsória, fato que é vedado pela Constituição Federal. Não há exceção a essa regra.
Aplicação do artigo 1.036-C, Código de Processo Civil: "As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram" Proprietário do lote que não é obrigado a concorrer para o custeio de serviços prestados por associação de moradores, se não os solicitou e não se associou. Sentença mantida, exceto no tocante ao pedido pedido subsidiário.
Pedido subsidiário. Consumo de água. Discriminação de valores em planilha de cálculos, não impugnados. Acolhimento da pretensão subsidiária para condenar a ré ao pagamento, vez que o consumo de água fornecido pelo condomínio, independe da qualidade de associado. Valores descriminados (mês a mês), bastando mera atualização monetária do débito. Sentença reformada, neste ponto.
Sucumbência. Aplicação da regra do art. 86, caput, CPC/2015.
Resultado. Recurso parcialmente provido.